Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-80.2020.8.11.0023
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-80.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO DOMINGOS DE MOURA - CPF: 229.516.521-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000747-80.2020.8.11.0023

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FRACIONAMENTO DE AÇÕES - INOCORRÊNCIA - AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS -
SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Fracionamento de ações não verificado, porquanto as ações foram ajuizadas em face de instituições financeiras distintas, restando demonstrado o interesse processual da parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000747-80.2020.8.11.0023

Apelação nº 1000747-80.2020.8.11.0023

Apelante
: IVO DOMINGOS DE MOURA

Apelado
:

BANCO BMG SA

2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Apelação interposta por
IVO DOMINGOS DE MOURA.

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c. c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
IVO DOMINGOS DE MOURA
em face de
BANCO BMG SA.

Sentença
: nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id. 15071872): Sustenta a irregularidade da extinção da ação. Afirma que a medida de se ajuizar uma ação para cada contrato objetiva buscar uma melhor celeridade processual e organização do processo, face aos diversos documentos apresentados. Alega que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau feriu o princípio da primazia da decisão do mérito, porquanto não concedeu ao apelante oportunidade de análise do mérito da causa. Defende a legalidade da ação meramente declaratória. Aduz que o número elevado de ações desta espécie se dá com base na ocorrência de várias fraudes praticadas por agentes do recorrido.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id.

150718729
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000747-80.2020.8.11.0023

Apelação nº 1000747-80.2020.8.11.0023

Apelante
: IVO DOMINGOS DE MOURA

Apelado
:

BANCO BMG SA

2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo

VOTO

A parte autora é beneficiária do INSS e afirma que o banco requerido realizou descontos em seu benefício, referentes a cartão de crédito consignado, com limite reservado de R$52,25 mensais.

Ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência do débito, bem como para ser indenizada pelos danos sofridos.

O juízo
de origem

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, em razão da ausência de interesse processual, diante do ajuizamento de ações semelhantes em face da mesma instituição financeira pela autora.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. No caso, o juízo de origem
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, em razão da ausência de interesse processual, diante do ajuizamento de ações semelhantes pela autora.

Contudo,
em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que a parte autora ajuizou somente uma outra ação além desta, em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
(Processo nº 1001213-40.2021.8.11.0023), sendo a presente ação a única ajuizada em face do
BANCO BMG SA.

Desse modo, não se verifica o fracionamento de ações no presente caso, restando demonstrado o interesse processual da parte autora.

Ademais, nota-se que peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de acordo com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, de modo que não há que se falar em indeferimento da petição inicial.

P
osto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022